Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-92.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003323-92.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J P GEHLEN & CIA LTDA - CNPJ: 84.826.361/0001-81 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELADO), CARGOX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.899.142/0001-47 (APELADO), IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 26.089.879/0001-83 (APELADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MANUELLA CAVALCANTE WANDERLEY - CPF: 091.324.514-31 (ADVOGADO), RENAN ASSAD BERNARDES - CPF: 373.225.258-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. TRANSAÇÃO JUDICIAL COM TERCEIRO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS CODEVEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida em ação de cobrança fundamentada na responsabilidade contratual decorrente de suposta prestação de serviço de transporte frustrado por cancelamento unilateral, com extinção do processo sem resolução do mérito e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, considerando que o apelante teria requerido a produção de prova oral; e (ii) determinar se a aplicação da teoria da asserção permite o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa apelada para responder pelos prejuízos decorrentes do cancelamento de operação de transporte rodoviário de cargas, ante a ausência de documentação probatória que demonstre vínculo contratual direto entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada em face da aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), considerando que o próprio apelante, em três oportunidades distintas, manifestou expressamente pela
"desnecessidade de outras provas além das constantes nos autos"
e requereu o
"julgamento antecipado da lide"
, não sendo juridicamente admissível a posterior alegação de prejuízo pela ausência de dilação probatória.

4. O depoimento pessoal constitui meio de prova que somente pode ser requerido em relação à parte adversária, nos termos do art. 385 do CPC, sendo juridicamente inviável que a própria parte pleiteie seu depoimento pessoal, circunstância que afasta qualquer configuração de cerceamento defensivo pela não designação de audiência de instrução.

5. O julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado e sem a produção de provas consideradas desnecessárias pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado, como destinatário da atividade probatória, dirigir a instrução e deferir apenas a produção probatória necessária à formação de seu convencimento, em observância aos princípios da celeridade processual e economia procedimental.

6. A teoria da asserção, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a verificação das condições da ação deve fundamentar-se exclusivamente nas alegações da petição inicial, prescindindo de dilação probatória, mediante juízo hipotético que considera verdadeiras as alegações para fins de aferição da aptidão da demanda, concentrando-se na adequação formal entre a narrativa apresentada e a inclusão do demandado no polo passivo.

7. A documentação probatória acostada aos autos demonstra inequivocamente que a ordem de carregamento foi emitida exclusivamente pela empresa com quem o autor posteriormente celebrou acordo judicial devidamente homologado, reconhecendo implicitamente ser esta a verdadeira responsável pelos prejuízos alegados, inexistindo qualquer contexto probatório que confira significado jurídico específico à participação da empresa apelada na cadeia contratual.

8. Aplica-se o art. 844, § 3º, do Código Civil, que estabelece a extinção da obrigação dos demais supostos codevedores solidários quando verificada transação entre o credor e um dos devedores solidários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium) a alegação de cerceamento de defesa por quem expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, manifestando a desnecessidade de outras provas. 2. A teoria da asserção não autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva quando, mesmo considerando verdadeiras as alegações iniciais, não se evidencia qualquer nexo causal entre a conduta do demandado e os prejuízos alegados. 3. A transação judicial celebrada com um dos supostos devedores solidários extingue a obrigação dos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 730, 748, 844, § 3º, e 389; CPC, arts. 355, 357, 373, I, 385, e 485, IV; Lei nº 11.442/2007, arts. 5º, § 2º, e 11, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.407.951/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2015; STJ, Tema 1.076; TJ-MT, AI 10016915920178110000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposta por
J P GEHLEN & CIA LTDA
contra
IMPÉRIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida no bojo de
ação de cobrança
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (id. 283939929), complementada por decisão de embargos de declaração (id. 283939937), ajuizada com fundamento na responsabilidade contratual decorrente da suposta prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, que teria sido frustrado por cancelamento unilateral.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada, julgando extinta a demanda, sem julgamento de mérito, na forma do que estabelece o art. 485, IV do CPC, com a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega o recorrente que, na condição de transportador rodoviário de cargas, foi contratado em dezembro de 2019 para transportar milho do armazém da empresa Indiana Agri, localizado em Sorriso/MT, até os armazéns da Fertitex Agro, em Santarém/PA. Afirma que o caminhão foi disponibilizado no local de embarque em 06/12/2019, às 13h30min, onde permaneceu até o dia 10/12/2019, às 16h, quando foi informado do cancelamento unilateral da operação de frete, sem qualquer pagamento compensatório. Sustenta, com base no art. 11, § 5º da Lei 11.442/2007, que lhe é devida indenização pelo período de espera, além de danos morais, totalizando R$ 8.109,75.

Em suas palavras:
“O recorrente é transportador rodoviário de cargas autônomo e ajuizou presente actio para fins de 'Incidente de espera (estadia) previsto no § 5º do art. 11 da Lei 11.442'. [...] Como se vê, todos os Comunicantes, incluindo-se o Autor e outros que também ajuizaram ações de cobrança, declararam que a contratação se deu pela Ré Império Transportes”.

Para reforçar sua alegação, invoca o Boletim de Ocorrência (Id. 33220670), no qual os comunicantes, inclusive o autor, teriam declarado ter sido contratados pela empresa IMPÉRIO TRANSPORTES. Além disso, destaca que a ordem de carregamento teria sido emitida em nome da empresa Cargo X, mas que os motoristas se dirigiram ao pátio da Império Transportes, “de onde teriam sido orientados e recebidos os documentos”. O recorrente ainda argumenta que a responsabilidade civil deve ser reconhecida de forma solidária, conforme § 2º do art. 5º da Lei 11.442/2007.

Sustenta, ainda, que a sentença de extinção sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da empresa Império Transportes, afronta a teoria da asserção, adotada pelo STJ para verificação das condições da ação. Defende que a relação jurídica foi minimamente delineada pelos documentos e, ao menos, justifica a manutenção da parte no polo passivo.

Por fim, aduz que, caso não se reconheça a legitimidade passiva diretamente, deve ser declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois foi julgado antecipadamente o feito sem a devida produção probatória, especialmente sem audiência de instrução e julgamento. Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da legitimidade passiva da parte requerida ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, a parte recorrida
IMPÉRIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
(
Id. 283939941
) pugna pela manutenção da sentença recorrida, alegando, em síntese a ilegitimidade passiva da empresa, na medida em que a ordem de carregamento (Id. 33220667) é documento apócrifo, emitido pela empresa Cargo X, sem qualquer carimbo ou assinatura da ora recorrida, tampouco menção à sua participação na contratação.

Aduziu, ainda, que os documentos juntados à inicial não comprovam qualquer vínculo contratual com a apelada, e que a suposta ordem de carregamento era dirigida à pessoa física de Cleyton Veloso, não à pessoa jurídica autora. Afirma, também, que o boletim de ocorrência, produzido unilateralmente, não constitui prova válida de contratação, sendo impugnado nos autos, ressaltando, então, que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC. Insiste, assim, que não há qualquer ato da Império que justifique sua responsabilização pelos danos alegados.

Alega, também, que o eventual pleito por audiência de instrução restou fulminado pela preclusão consumativa, uma vez que o próprio autor, instado a se manifestar, declarou expressamente que não pretendia produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão do estabelecido pelo art. 178 do CPC.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação

interposta por
J P GEHLEN & CIA LTDA
contra
IMPÉRIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida no bojo de
ação de cobrança
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (id. 283939929), complementada por decisão de embargos de declaração (id. 283939937), ajuizada com fundamento na responsabilidade contratual decorrente da suposta prestação de serviço de transporte rodoviário de carga, que teria sido frustrado por cancelamento unilateral.

O recurso é tempestivo e o preparo, após indeferimento da gratuidade (id. 285383872), foi devidamente realizado (id. 286916879 e 287138899), motivo pelo qual
conheço
o recurso manejado.

Com relação ao objeto do recurso, é necessário destacar que na origem o apelante alega que houve contratação verbal com as rés para o transporte de carga de milho do armazém da primeira apelada em Sorriso/MT até a cidade de Santarém/PA, conforme ordem de carregamento emitida em dezembro de 2019. Sustenta que seu caminhão compareceu ao local no dia 06/12/2019, às 13h30min, e permaneceu à disposição até o dia 10/12/2019, às 16h00min, momento em que foi informado do cancelamento unilateral do frete pelas rés, sem o pagamento de qualquer valor referente ao tempo de espera.

Defende que tal conduta enseja a aplicação do art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, o qual determina o pagamento de valor compensatório ao transportador quando a espera ultrapassar cinco horas. Refere ainda o descumprimento da obrigação contratual, reforçando que se trata de típico contrato de transporte verbal, regido pelo art. 730 do Código Civil, cuja rescisão unilateral injustificada enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 748 e do art. 389 do mesmo diploma.

Em suas palavras:
“As Rés desistiram do transporte contratado com a Autora cancelando unilateralmente o ajuste após o caminhão da Empresa Requerente ter ficado 98:30hs aguardando o carregamento, tempo superior às cinco horas prevista em lei, o que gera o direito a perdas e danos pertinentes à estadia”.

Argumenta, ademais, pela
responsabilidade solidária
das rés, com base no art. 5º, §2º, da Lei 11.442/07, pois todas se beneficiaram da operação de transporte, seja como contratante, subcontratante, embarcadora ou cossignatária. Refere ainda que o comprovante de chegada não foi fornecido, gerando a presunção de veracidade do horário informado, conforme art. 11, §9º, da Lei 11.442/07, bem como da Resolução ANTT nº 4.799/2015 (art. 32), que obriga o embarcador a fornecer os horários de chegada e saída.

No aspecto dos honorários advocatícios, sustenta a inaplicabilidade do §2º do art. 85 do CPC, pleiteando a fixação por apreciação equitativa, com base no §8º do mesmo dispositivo, dada a natureza irrisória do valor da causa (R$ 8.109,75), frente à complexidade da atuação profissional e à desproporcionalidade de forças entre os litigantes. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com a condenação das rés ao pagamento da estadia no valor apurado de R$ 8.109,75, além da fixação de honorários advocatícios nos termos da Tabela da OAB.

Inicialmente é de se consignar que embora a demanda tenha sido originalmente interposta pelo apelante em face das pessoas jurídicas
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
,
CARGOX TRANSPORTES LTDA
e
IMPÉRIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, o que se extrai é que o autor/recorrente e a pessoa jurídica
CARGOX TRANSPORTES LTDA
entabularam acordo nos autos (id. 283939898), que restou homologado (id. 283939909), com
exclusão da demanda da lide processual
.

A requerida
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (INDIANA AGRI COMÉRCIO e EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI)
não foi validamente citada, tendo sido excluída da lide, conforme pleito formulado pelo apelante (id. 283939915), que restou acolhido através da decisão do id. 283939919.

Evidencia-se, portanto, que a relação processual remanescente se refere unicamente a apelante -
J P GEHLEN & CIA LTDA
- e a apelada -
IMPÉRIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
.

Ressalte-se, ainda, que existem preliminares que passo a analisar de modo dicotomizado.

·

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante não invocou de modo expresso a preliminar de cerceamento de defesa. Contudo, é certo que formulou pedido para que
“na improvável hipótese de desconsiderar as provas documentais carreadas, devia o juízo de piso designar de audiência de instrução e julgamento para demonstrar foi ela quem contratou TODOS os motoristas, incluindo-se o Autor, e que as ordens de carregamento foram retiradas do escritório dela, mesmo que seus propostos não a tenham carimbado., oportunidade em que restou facultado às partes a especificação de provas.”
(id. 283939939)

Pois bem. Em primeiro lugar, deve ser assentado que o depoimento pessoal é meio de prova, e só se pode requerê-lo se houver fato controvertido a respeito do qual se pretenda
obter a confissão do depoente
.

O artigo 385,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015 é claro ao afirmar que
"

Cabe à parte requerer o depoimento pessoal

da outra parte,

a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento

sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.
"
(grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos, percebe-se incumbir ao juiz da causa determinar, de ofício, o depoimento pessoal das partes. Porém, se tal não ocorrer, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da parte adversária.

Assim sendo,
não
é possível a própria parte pugnar pela colheita do seu próprio depoimento pessoal.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 385 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra. Inteligência do art. 385, caput, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - AI: 10016915920178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SOLICITAÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 385 DO CPC. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ERRO SUBSTÂNCIAL. NÃO COMPROVADO. 1. É preciso esclarecer que o depoimento pessoal, regulamentado no art. 385 do CPC, diz respeito à parte contrária, ou seja, a parte somente poderá requerer o depoimento pessoal da outra parte, jamais o seu próprio. Desta feita, torna-se inapropriado o requerimento feito pela própria parte autora para que seja ouvida em audiência, logo não caracteriza cerceamento ao direito de defesa seu indeferimento pelo Juízo. 2. (...) Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJ-GO - AC: 00689980820148090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a). Adegmar José Ferreira, Valparaíso de Goiás - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de investimento. Decisão saneadora que indeferiu a realização de prova oral. Inconformismo da autora. 1. Em ação revisional de contrato é desnecessária a prova oral. Os fatos controvertidos são esclarecidos por meio da prova documental. 2. No caso concreto a autora pretende o depoimento pessoal de seus próprios sócios. Impossibilidade. No Processo Civil pátrio, a parte somente está autorizada a requerer o depoimento pessoal de sua adversa e não o seu próprio. Inteligência do art . 385 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2291873-63 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 22/01/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de colheita do depoimento do requerente, formulado pela própria parte.

Doutro lado, é certo que com relação a produção de prova, o magistrado ao acolher o pedido de exclusão da requerida
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (INDIANA AGRI COMÉRCIO e EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI)
(id. 283939919), determinou que as partes especificassem e
justificassem
as provas que pretendiam produzir.

A apelada se manifestou (id. 283939921) quanto a ausência de interesse na produção de provas e o apelante
permaneceu inerte,
conforme se extrai da certidão do id. 283939922.

Houve nova determinação para que as partes especificassem provas (id. 283939923) e na ocasião o apelante formulou o seguinte pedido (id. 283939925):

“(...) considerando que a Ré Império já apresentou defesa, requer o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 Do CPC ou saneamento do feito nos termos do art. 357 do mesmo código.”

Percebe-se, portanto, que além da inércia (preclusão) em especificar provas informado pela certidão do id. 283939922, quando houve manifestação no id. 283939925 o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não especificando qualquer prova que pretendia produzir.

O magistrado determinou, novamente (pela terceira vez), que as partes especificassem e
justificassem
as provas que pretendiam produzir (id. 283939926), ocasião em que o apelante suscitou a
“desnecessidade de outras provas além das constantes nos autos
rogando pelo julgamento antecipado da lide,
(...)”
(grifo nosso). Note-se que na sequência o apelante firma que se reservava ao
“direito de produzir prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da Ré
em caso de designação da audiência de instrução e julgamento
.”
(id. 283939926 – grifo nosso)

Não houve, portanto, indicação e especificação no interesse em se produzir provas. O apelante sustentou o interesse em produção de prova oral,
apenas na hipótese de designação de audiência de instrução e julgamento.
Resta, assim, evidente a ausência de manifestação tempestiva e adequada do apelante quanto a especificação e justificação no interesse na produção de provas.

De mais a mais, admitir a nulidade da sentença, com fundamento em cerceamento de defesa, depois de a apelante afirmar a
“desnecessidade de outras provas além das constantes nos autos
rogando pelo julgamento antecipado da lide,
(...)”
(id. 283939926 - grifo nosso) importaria em menoscabo ao princípio que veda o
venire contra factum proprium
ou o comportamento contraditório.

Deveras, nem mesmo quando se cuida de processo criminal, é admitido a desconsideração do princípio do
venire contra factum proprium ou
o comportamento contraditório.

Nesse sentido,

[...] A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade. [...]. (STJ, Sexta Turma, HC 355208/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2016).

[...] Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta. Portanto, reconhecer eventual nulidade no caso seria inadequado no plano da ética processual, por implicar violação do princípio da boa-fé objetiva, na dimensão
venire contra factum proprium
. [...]. (STJ, Quinta Turma, RHC 49159/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2016).

[...] É firme neste Tribunal o entendimento de que ‘os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório’. (AgRg no REsp 1099550/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 29/03/2010) [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1407951/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2014).

Ademais, “
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."
[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.
Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“(...)
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (Ap, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei)

Friso, que o julgamento antecipado da causa, por si só, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório.

Com efeito,

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Na realidade, o julgamento antecipado da lide homenageia a tão colimada
celeridade processual
e
“Se a parte não requerer a produção de provas sobre determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito alegar cerceamento de defesa por julgamento antecipado”
(STJ – 4ª Turma, Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 25.2.92, não conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992)

Em sentido similar,

“Não há como opor-se ao julgamento antecipado da lide se o recorrente limitou-se, em sua contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, sem protestar, sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 3ª Turma – Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Ante todo o exposto e considerando que a
ilegitimidade ativa
reconhecida pelo magistrado se trata de matéria de direito, que independe da produção de provas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

MÉRITO

Com relação ao mérito a discussão é simples, na medida em que esta cinge-se a avaliar se o apelante apresentou elementos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, possibilitando, então, a cobrança dos valores pleiteados.

Neste aspecto a exordial afirmou que a apelante
“foi contratada para transportar milho do Armazém da Primeira Ré em Sorriso/MT até os armazéns da Fertitex Agro em Santarém-PA, conforme demonstra a ordem de carregamento em anexo. O caminhão da Autora chegou no local do carregamento no dia 06/12/19 às 13:30 tendo ficado no local aguardando o embarque e desembaraço fiscal até o dia 10/12/19 as 16:00hs, quando foi informado que frete fora cancelado unilateralmente pelas Rés e caminhão dispensado sem pagamento de qualquer valor.”
(id. 283939851)

Note-se que a apelante não declinou quem lhe contratou, embora tenha acionado 03 (três) pessoas jurídicas diversas e distintas e invocou a teoria da asserção.

A teoria da asserção, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e adotada de forma prevalente pelos tribunais pátrios, representa um dos mais significativos avanços hermenêuticos no tocante à verificação das condições da ação no processo civil contemporâneo. Esta construção doutrinária, que encontra suas raízes na necessidade de conferir maior segurança jurídica e racionalidade ao sistema processual, estabelece que a análise da legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido deve ser aferida exclusivamente com base nas alegações constantes da petição inicial, em momento logicamente anterior ao exame do mérito.

O postulado teórico subjacente a esta concepção reside na premissa de que o magistrado, ao proceder à verificação das condições da ação, deve abstrair-se da veracidade dos fatos alegados pelo demandante, considerando-os como verdadeiros exclusivamente para fins de aferição da aptidão da demanda. Trata-se, em essência, de um juízo hipotético que prescinde da dilação probatória, fundamentando-se unicamente na coerência lógica entre a narrativa fática apresentada e o pedido formulado.

No contexto específico da legitimidade passiva
ad causam
, a teoria da asserção impõe que se verifique se, considerando verdadeiras as alegações do autor, existe pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica deduzida em juízo. Esta verificação deve prescindir de qualquer juízo valorativo acerca da procedência das alegações, concentrando-se exclusivamente na adequação formal entre a narrativa apresentada e a inclusão do demandado no polo passivo da relação processual.

A sofisticação desta construção teórica manifesta-se na sua capacidade de delimitar com precisão os momentos processuais destinados à análise das condições da ação e do mérito, evitando a perniciosa confusão entre estes planos distintos de cognição judicial. Conforme sedimentado pela jurisprudência superior, a carência de ação por ilegitimidade passiva somente se configura quando, mesmo considerando verdadeiros os fatos alegados na inicial, não se vislumbra qualquer pertinência entre o réu e a pretensão deduzida.

No caso em análise, o apelante sustentou que a sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da empresa IMPÉRIO TRANSPORTES violaria a teoria da asserção, argumentando que a relação jurídica teria sido minimamente delineada pelos documentos e justificaria, ao menos, a manutenção da parte no polo passivo.

Todavia, uma análise criteriosa dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que, mesmo aplicando-se rigorosamente os postulados da teoria da asserção, não se vislumbra qualquer narrativa consistente que estabeleça nexo causal entre a conduta da apelada e os prejuízos alegados pelo transportador. A petição inicial, conquanto faça referência genérica à participação de múltiplas empresas na operação de transporte, não logra delinear com a mínima precisão qual teria sido o papel específico da IMPÉRIO TRANSPORTES na cadeia contratual.

Analisando as alegações exordiais e recursais, o que se extrai é a assertiva de que o produto deveria ser entregue na
“sede da Empresa Imperio Transportes”,
local onde a requerida
“Indiana Agri tem filial de CNPJ 10.671.911/0002-85 e 26.089.879/0001-83 conforme cartão em anexo.”

Na realidade a inicial aponta que
“a ordem de carregamento foi emitida pela Terceira Ré (Cargo X Agenciadora – Contratante da carga)”,
tendo sido, eventualmente,
“retirada no escritório da Segunda Ré (Império Transportes de Cargas Eireli – Subcontratante da carga)”,
mas inexiste qualquer prova nesse sentido, embora conste no documento do id. 283939857 carimbo da empresa apelada.

Por fim, alegou que o
“Armazém onde o caminhão do Autor aguardou o carregamento é da Primeira Ré (Indiana Agri – proprietária e/ou cossignatária da carga)”.

Pois bem.

A documentação acostada aos autos demonstra que a ordem de carregamento foi emitida exclusivamente pela empresa
CARGO X TRANSPORTES LTDA
, com quem o autor posteriormente celebrou acordo judicial, reconhecendo implicitamente ser esta a verdadeira responsável pelos prejuízos alegados. A existência de carimbo da empresa apelada em documento isolado, sem qualquer contexto probatório que lhe confira significado jurídico específico, revela-se insuficiente para estabelecer o vínculo contratual necessário à configuração da legitimidade passiva.

O caso em exame ilustra com particular eloquência uma situação paradoxal em que a própria aplicação da teoria da asserção conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva. Isso porque, mesmo considerando verdadeiras todas as alegações do autor - premissa fundamental da teoria assertiva -, emerge dos autos que a responsabilidade pelos prejuízos alegados recai exclusivamente sobre a empresa
CARGO X TRANSPORTES LTDA,
que efetivamente emitiu a ordem de carregamento e posteriormente cancelou a operação.

Ademais, deve ser consignado que o artigo 5º - A, § 2º, da Lei 11.442/07 estabelece a responsabilidade pelo pagamento do frete, instituindo a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

A demanda, entretanto, não se trata de atraso na entrega da carga ou inadimplemento pelo serviço realizado. Na realidade o fato gerador do eventual prejuízo sofrido pelo apelante se revela no cancelamento do frete contratado pela
CARGOX TRANSPORTES LTDA,
com quem o requerente já entabulou acordo dos prejuízos que a operação frustrada lhe ocasionou.

Não há que se falar, assim, em solidariedade da obrigação com relação ao fato gerador que ocasionou o dano ao apelante, pois inexiste qualquer vínculo entre a apelada e a empresa
CARGOX TRANSPORTES LTDA,
pois o prejuízo do autor ocorreu em função do cancelamento do carregamento, cuja ordem foi emitida única e exclusivamente pela
CARGOX TRANSPORTES LTDA,
conforme se evidencia do id. 283939857, inexistindo qualquer participação da apelante no referido aspecto.

Compreendo, portanto, que a sentença recorrida caminhou de como correto quando reconheceu a
ilegitimidade passiva
da apelada na medida em que
“em análise a todos os documentos juntados aos autos, não há nenhuma menção à relação estabelecida entre a parte autora e a requerida, além das alegações feitas na inicial. Todos os documentos juntados mencionam apenas as empresas CargoX, cujo acordo foi celebrado e homologado por sentença, e a empresa Indiana Agri, excluída do polo passivo a pedido da autora.”
(id. 283939930 – pág. 3)

Assentou-se, ainda, que
“(...) a nota relativa à ordem de carregamento que se trata nos autos (id.33220667) não possui nenhuma menção à requerida e, ainda que se exemplifiquem no id. 33220666 outras ordens de carregamento com sua participação, não há como imputar a situação tratada nestes autos à sua responsabilidade.”
(id. 283939930 – pág. 4)

Por outro viés, deve-se atentar que a transação realizada entre a apelante e um dos requeridos solidários aproveita os demais, conforme se vê no art. 844, § 3º do Código Civil,
in verbis:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores."

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. EXTENSÃO AOS CÓRREUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Col. STJ, o acordo celebrado com um dos devedores solidários, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, e devidamente homologado, estende os seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art . 844, § 3º, do Código Civil, sendo a extinção do processo também em relação aos demais réus medida escorreita.” (TJ-MG - AC: 50018877920188130287, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO EM ESTACIONAMENTO. PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE REQUERIDOS ESTACIONAMENTO E BANCO. ACORDO COM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. PERDA DE INTERESSE DE AGIR COM RELAÇÃO AO OUTRO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que o autor alegou ter efetuado saque em banco e, ao se dirigir ao estacionamento da agência, onde estava estacionado seu veículo, foi assaltado. O autor alegou ter sofrido um prejuízo psicológico e pleiteou a condenação solidária dos requeridos, banco e estacionamento, ao pagamento de indenização por danos morais. Foi proferida sentença condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30 .000,00. Posteriormente, o autor e o requerido Banco Santander S/A noticiaram ter celebrado acordo e pleitearam a sua homologação. O autor afirmou que o acordo não abrange o requerido Estacionamento Luxemburgo Park, razão pela qual pleiteou que o feito prossiga com relação a ele. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a celebração de acordo em relação a um devedor solidário impede ou não o prosseguimento do feito com relação ao outro devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de o feito já ter sido julgado, é possível homologar o acordo, que prevalecerá sobre o que foi decidido.
4. Tendo o autor e o corréu Banco Santander Brasil S/A celebrado acordo a respeito do pagamento da indenização por danos morais, depreende-se que houve perda do interesse de agir do autor com relação ao corréu Estacionamento Luxemburgo Park, por se tratar de obrigação solidária, de acordo com o art. 844, § 3º, do Código Civil e a jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. HOMOLOGO o acordo celebrado entre o autor e o corréu Banco Santander Brasil S/A e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o feito com relação ao requerido Estacionamento Luxemburgo Park Ltda, afastando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "Acordo celebrado entre credor e devedor solidário que extingue a dívida em relação aos demais." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844, § 3º; CPC, art. 485, VI e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP Apelação Cível 1002923-46 .2023.8.26.0011; TJSP Apelação Cível 1028982-83 .2023.8.26.0007; TJSP Apelação Cível 1055816-38 .2023.8.26.0100; TJSP Apelação Cível 0011404-07 .2012.8.26.0009 ld (TJ-SP - Apelação Cível: 10028301120238260132 Catanduva, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 09/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/09/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. EXTENSÃO AOS CÓRREUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OUTRO COOBRIGADO. IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Col. STJ, o acordo celebrado com um dos devedores solidários, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, e devidamente homologado, estende os seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, sendo a extinção do processo também em relação aos demais réus medida escorreita.” (TJ-MG - Apelação Cível: 3501454-75.2012.8 .13.0024 1.0000.24 .186529-4/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

Desta forma, evidencia-se que a transação judicial celebrada entre o autor e a CARGO X TRANSPORTES, devidamente homologada, constitui reconhecimento tácito de que esta era a verdadeira responsável pelos danos alegados. Aplicando-se o art. 844, § 3º, do Código Civil, tal acordo extingue a obrigação dos demais supostos codevedores, confirmando que a pretensão contra a IMPÉRIO TRANSPORTES carece de fundamento jurídico.

Assim sendo, não verifico elementos para a modificação do entendimento do magistrado, devendo.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário, qual seja a
readequação dos honorários,
o que se verifica é a evidente improcedência do pleito, senão vejamos.

O tema 1.076 do STJ estabelece o seguinte:

“I) A fixação dos
honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em tela foi atribuído à causa o montante de R$ 8.109,75 (oito mil cento e nove reais e setenta e cinco centavos).

O magistrado sentenciante fixou, inicialmente, os honorários sobre o valor da “
condenação”.
Contudo, inexistiu condenação ensejando, então, em sede de embargos declaratórios o afastamento do vício (contradição) e a fixação com base no valor da causa.

A fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa pelo magistrado (id. 283939937) atende o comando legal (art. 85, § 2º do CPC) e se encontra em compatibilidade com o estabelecido pelo tema 1.076 do STJ, inexistindo, então, elementos para modificação.

Note-se que a jurisprudência tem admitido
“em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2º do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em
manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.”
(TJDF - Acórdão 1795132, 07364866820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023)

Inexiste, portanto, motivos para acolhimento do recurso do
vencido/apelante
para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no estabelecido no art. art. 85, § 8°, do CPC,

afastando-se a incidência do comando legal pertinente (85, § 2°, do CPC) e do tema 1.076 do STJ.

Assim sendo,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante, majorando os honorários advocatícios anteriormente fixados em 5% (cinco por cento).

É como voto

[1]

Recurso Especial 3.047-ES, DJU de 17/9/90, p. 9514

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025